Tribunal: TJMT
Processo: 1011375-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011375-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANE COUTO BARBOZA - CPF: 036.959.251-40 (ADVOGADO), ENISON BISPO BARBOZA - CPF: 411.510.971-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELI BAIONI - CPF: 844.082.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANE COUTO BARBOZA - CPF: 036.959.251-40 (IMPETRANTE), S. B. B. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO ÀS 03 (TRÊS) PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO - PRISÃO CABÍVEL – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -
PAGAMENTO

PARCIAL
-
ORDEM DENEGADA
.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do
HC
, da apreciação de provas para análise da alegada dificuldade econômica do paciente. O
pagamento

parcial
das prestações alimentícias não ilide a prisão
civil
, sendo legítima sua decretação.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.o 1011375-32.2022.8.11.0000

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível impetrado pela Advogada Dr.a
Luane Couto Barboza
, em favor de
ENISON BISPO BARBOZA
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Alimentos
n.° 0002476-23.2018.8.11.0026, determinou a intimação do Paciente para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar referente ao período de agosto de 2018 a janeiro de 2022.

Ao final, decretou a prisão civil do Paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, que será cumprida caso não comprove o pagamento dos alimentos em atraso ou justifique o impedimento.

Sustenta a Impetrante que a possível medida segregatória em desfavor do Paciente é ilegal e ilegítima, eis que o processo de execução se refere ao inadimplemento das pensões alimentícias dos meses de maio, junho e julho de 2018 e, também, das mensalidades escolares, totalizando o importe de R$ 5.599,81 (cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavo); no entanto, afirma que, em 11/11/2021, o Paciente comprovou o pagamento das referidas pensões.

Além disso, afirma que juntou comprovantes de transferências à genitora da alimentada atinentes aos meses de julho de 2020 a maio de 2022, bem como a declaração de quitação escolar do ano de 2021.

Assevera que não foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que o Gestor Judiciário certificou (ID. 70697022) que expediu o mandado de prisão, tendo encaminhado ao Juiz de primeiro grau para a conferência e assinatura. No entanto, afirma que não houve ciência do Paciente para que justificasse ou comprovasse o pagamento dos débitos, eis que não foi intimado.

Ressalta que o decreto da prisão civil é medida drástica e deve ser utilizado somente diante de inadimplência voluntária e inescusável, sob pena de grave afronta ao permissivo constitucional prevista no art. 5.o, inc. LXVII, da Constituição Federal, o que não é o caso.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus
, com a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão civil.

No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, com o fim de afastar o decreto segregatório.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 131514170).

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID. 135834245.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 138668171).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 2018, a menor
S. B. B.,
representada por Grazieli Baioni,

ajuizou
Execução de Alimentos
pelo rito da prisão civil, em face do seu genitor
Vicente Marcos Gimenes Insalbrade
, com o objetivo de receber as prestações alimentícias fixadas no bojo da Ação de Regulamentação de Guarda e visitas, no equivalente a 114% (cento e quatorze por cento) do salário mínimo.

Citado, o Paciente pagou parte do débito.

A Agravada informou que ainda estava pendente o adimplemento da obrigação alimentar do período de agosto de 2018 a janeiro de 2022.

Sobreveio a decisão determinando a quitação referente ao período supracitado, consignando, ainda, que no caso de descumprimento seja decretada a prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias, até comprovação do pagamento.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5.o, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil
"pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

No mesmo sentido, o art. 528, §§ 3.o e 7.o, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, no caso de o
"devedor não pagar, nem se escusar",
devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreados aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a penalidade de prisão civil do Paciente é permitida, conforme preceitua a Súmula no 309 do STJ:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Ademais, é cediço que o
Habeas Corpus
não é via adequada para apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaram a penalidade de segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar a impossibilidade do Paciente em pagar os valores anteriormente acordados, pois vedada é dilação probatória em sede de
habeas corpus.

Assim, permanece a obrigação do Paciente em realizar o depósito integral para obstar a expedição de mandado de prisão.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - LIMITAÇÃO ÀS 03 (TRÊS) PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO - VERIFICAÇÃO - PRISÃO CABÍVEL -ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO PARCIAL - ORDEM DENEGADA. 1. A cognição do habeas corpus é limitada, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento dos elementos fáticos e probatórios, no que tange à adequação do pensionamento arbitrado, restringindo-se o seu exame a (i)
legalidade da ordem de prisão, sabendo-se que o pagamento parcial de alimentos não é passível de elidir a prisão civil.
2. Encontrando-se o executado reconhecidamente inadimplente, deve ser denegada a ordem pretendida, devendo a questão relativa à suposta inobservância ao binômio capacidade/necessidade levada a discussão em ação revisional de alimentos. 3. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000212759005000 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 11/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/04/2022).

Na situação sob exame, inobstante o alimentante/Paciente tenha informado que adimpliu parte do débito, essa circunstância, por si só, não possibilita a revogação do decreto prisional.

De acordo com os autos, observa-se que, em 11/11/2021, o Paciente comprovou o pagamento dos valores dos débitos alimentares dos meses de maio, junho e julho de 2018, no importe de R$ 5.599,81 (cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos); contudo, deixou de pagar parcelas vencidas no curso da instrução processual.

Diante do exposto, tem-se que o
pagamento

parcial
das prestações alimentícias não constituiu solução apta a autorizar a revogação da prisão
civil
, sendo legítima a decretação da prisão como meio coercitivo para foçar o cumprimento integral da obrigação.

Com essas considerações,
Denego a ordem
em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022